Tribunal: STF
Processo: Rcl 47540
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE EM PRECEDENTE DE REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (ARE). RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. SEGUIMENTO NEGADO. 
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação constitucional, fundada no art. 102, I, “l”, da Constituição Federal e no art. 156 do RISTF, ajuizada por Zilmer Servicos Eletricos Eireli - Epp, contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho no Processo nº 1001553- 19.2014.5.02.0382, à alegação de usurpação de competência desta Suprema Corte, em razão do não encaminhamento de agravo em recurso extraordinário.
    2. Quanto ao contexto fático e decisório de origem, a reclamante narra que a Corte Superior do Trabalho não admitiu o recurso extraordinário no qual veiculada afronta ao artigo 7º, XXIX e 93, IX, da CF, com fundamento nos temas 181 e 339 da Repercussão Geral.
    Contra essa decisão, noticia interposto agravo em recurso extraordinário, que não foi conhecido pela Corte de origem. 
    Sustenta que o agravo interposto contra a inadmissão do apelo extremo deve ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal, cabendo à autoridade reclamada apenas a remessa do recurso a esta Corte, sob pena de usurpação de competência. 
    Consoante afirma, “os r. despachos denegatórios ao seguimento do Recurso Extraordinário e do Agravo de Instrumento ao Recurso Extraordinário interpostos por esta Reclamante não merecem prosperar, tendo em vista que, violam a Súmula 727 do Colendo Superior Tribunal Ferderal e vão na contramão do entendimento exarado pelo Colendo Tribunal a quo, o caso em tela não se coaduna com os temas 181 e 339 do ementário de repercussão geral do STF, notadamente, porque a decisão que negou seguimento ao agravo de instrumento de seu Recurso de Revista se encontra eivada por “negativa de prestação jurisdicional” (violação ao artigo 93, IX, da CF), além de, repise-se, no mérito propriamente dito, negar vigência ao instituto da prescrição previsto no artigo 7ª, XXIX, da Constituição Federal.”.
    3. Requer a concessão de medida liminar para que sejam suspensos os efeitos da decisão impugnada. No mérito, postula a procedência do pedido, a fim de que o recurso extraordinário seja encaminhado a esta Suprema Corte. 
    4. Deixo tanto de determinar a citação da parte beneficiária do ato reclamado quanto de solicitar informações à autoridade reclamada, em decorrência da inviabilidade da reclamação. Igualmente, dispenso a manifestação do Procurador-Geral da República, em razão do caráter repetitivo do litígio.
    É o relatório.
    Decido.
    1. A reclamação prevista nos arts. 102, I, “l” e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes, ou desobediência à súmula vinculante.
    2. O art. 988 do CPC/2015 assim disciplina o instituto:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;
    (…)
    § 5º É inadmissível a reclamação:
    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;
    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.
    (…)”
    3. Da análise dos documentos acostados aos autos, verifico negado seguimento ao recurso extraordinário manejado pela ora reclamante com fundamento no art. 1.030, I, do Código de Processo Civil, em razão da aplicação das teses jurídicas firmadas por esta Suprema Corte no julgamento do AI nº 791.292 QO-RG (Tema 339) e do RE nº 598.365-RG (Tema 181), ambos sob a sistemática da Repercussão Geral. 
    4. Na sequência, a ora reclamante interpôs agravo com fundamento no art. 1.042 do CPC. A Corte de origem não o conheceu, em razão de seu manifesto descabimento. Confira-se excerto da decisão:
    “Trata-se de agravo interposto pela reclamada, com fulcro nos arts. 1042 do CPC/2015 e 328 do RITST e dirigido expressamente ao STF, contra a decisão denegatória de seguimento do apelo extraordinário. 
    É o relatório. 
    A lei processual civil, por meio do art. 1.030 do CPC/2015, estabelece as diretrizes para a decisão de admissibilidade do recurso extraordinário e para a interposição de recurso contra esse decisum. 
    (...)
    Destaca-se que o agravo interno é estabelecido como o recurso cabível contra decisão negativa de admissibilidade proferida com fundamento em tema de repercussão geral apreciado pelo STF, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015.
    O Plenário do STF, no julgamento do AI 760.358 (Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 19/2/2010), ao analisar questão de ordem, decidiu que o único instrumento disponível para corrigir suposto equívoco na aplicação do precedente de repercussão geral é o agravo no âmbito do próprio Tribunal de origem, previsto no art. 1.021, caput, do CPC/2015, que possibilita a reconsideração do decisum ou o seu julgamento colegiado na Corte originária. 
    Logo, a decisão negativa de admissibilidade, que aplicou entendimento firmado pelo STF no regime de repercussão geral, somente é atacável mediante agravo interno. 
    Esse é o posicionamento reiterado do STF: ARE 1.071.668, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe-236 de 6/11/2018; ARE 1.209.712, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe-167 de 31/7/2019; Rcl 23.579 MC, Rel. Min. Celso de Mello, DJe-110 de 30/5/2016; ARE 1.113.749 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe-179 de 29/8/2018; e ARE 693.543 ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe-239 de 9/11/2016. 
    No Tribunal Superior do Trabalho, o agravo interno em recurso extraordinário, com prazo de oito dias, é recebido e relatado pela Vice-Presidência e julgado pelo Órgão Especial do TST, na forma dos arts. 42, VII, 76, I, “i”, 265, caput, e 266, § 1º, do RITST. 
    No caso, visto que a decisão agravada que denegou seguimento ao apelo extraordinário da empresa ré está fundamentada somente na sistemática de repercussão geral (Temas 339 e 181), o único recurso cabível é o agravo interno, expressamente previsto nos citados arts. 1.021, caput, e 1.030, § 2º, do CPC/2015. 
    Ressalte-se que o princípio da fungibilidade recursal consiste no recebimento de recurso incorretamente interposto como se fosse outro apelo. Todavia, ele tem aplicação em nosso ordenamento jurídico tão somente quando existir dúvida razoável quanto à via processual adequada, considerando o princípio da boa-fé objetiva processual - art. 5º do CPC/2015. 
    (…)
    Se não há dúvida objetiva, a interposição equivocada do recurso constitui erro grosseiro, pois decorre de desatenção a disposição expressa da lei acerca do recurso cabível. 
    Como visto, a lei processual civil é clara em relação à medida oponível e não há dissonância na jurisprudência do STF acerca do recurso adequado. Revela-se inaplicável o princípio da fungibilidade recursal. 
    Dessa forma, constitui erro grosseiro a interposição de agravo em recurso extraordinário (ARE), previsto no art. 1.042 do CPC/2015 e direcionado ao STF, contra a decisão negativa de admissibilidade que aplicou tema de repercussão geral. 
    O agravo estabelecido nos arts. 1.030, § 1º, 1.042 do CPC/2015 e 328 do RITST, a ser julgado diretamente pelo STF, não é cabível para impugnar a decisão de admissibilidade fundada no regime de repercussão geral, por expressa dicção legal. 
    Como dispõe o art. 1.030, § 1º, do CPC/2015, apenas as decisões negativas de admissão do apelo extraordinário contendo tese não pacificada no regime de repercussão geral são atacáveis mediante o agravo em recurso extraordinário do art. 1.042 do CPC/2015, que deve ser remetido ao STF para julgamento. 
    Dessa forma, não há dúvida plausível sobre a interposição do recurso na espécie, por expressa previsão legal e disciplina própria, consubstanciando erro inescusável da parte recorrente. 
    No mais, a denegação imediata do recurso equivocado e a ausência de remessa ao STF não configuram usurpação da competência da Suprema Corte ou contrariedade à Súmula nº 727 do STF, editada em 26/11/2003. 
    O manifesto descabimento do apelo errôneo autoriza a mitigação da obrigatoriedade de remessa do “agravo de instrumento” ao STF, considerando a sistemática de repercussão geral inserida com a Lei nº 11.418/2006 e aperfeiçoada pelo CPC/2015. 
    Os seguintes julgados do STF confirmam essa tese: Rcl 12.122 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe-211 de 23/10/2013; Rcl 24.885 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe-175 de 8/8/2017; Rcl 30.321 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe-116 de 12/6/2018; Rcl 30.583 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe-157 de 3/8/2018; e Rcl 25.078 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe-034 de 20/2/2017. 
    Por conseguinte, não merece processamento o recurso interposto, sendo incabível o agravo - com fulcro nos arts. 1042 do CPC/2015 e 328 do RITST e dirigido expressamente ao STF - contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário fundamentada em tema de repercussão geral.
     Ante o exposto, nego seguimento ao agravo de instrumento, pois manifestamente incabível. 
    5. Com relação à modalidade recursal cabível contra decisões proferidas no juízo de admissibilidade de apelo extremo com fundamento em precedente de repercussão geral, cabem algumas considerações.
    6. No julgamento da Questão de Ordem no AI nº 760.358, bem como das Reclamações nº 7.569 e 7.547, este Supremo Tribunal Federal firmou a orientação de que incabível o agravo de instrumento previsto no art. 544 do CPC/1973 contra decisão que, considerada a negativa de repercussão geral firmada no âmbito desta Suprema Corte, indefere o processamento do apelo extremo. Contra decisão desse teor, reputou-se admissível apenas agravo interno no âmbito do próprio Tribunal a quo.
    6. Registro que o CPC/2015 passou a prever expressamente, no art. 1.030, § 2º, o cabimento do agravo interno na hipótese em que negado seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento desta Suprema Corte exarado no regime de repercussão geral.
    7. Nesse contexto, o não encaminhamento do agravo interposto com fundamento no art. 1.042 do CPC/2015 contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral não resulta na usurpação da competência desta Suprema Corte, haja vista se tratar de recurso manifestamente incabível.
    8. Vale ressaltar inaplicável, no ponto, a Súmula 727/STF - que determina o encaminhamento, pelo magistrado, a esta Suprema Corte do agravo interposto conta a decisão que não admite recurso extraordinário - nas hipóteses em que aplicada a sistemática da repercussão geral ou quando interposto recurso manifestamente incabível (Rcl 34.591-AgR, da minha lavra, DJe-105 de 30.4.2020, Rcl 30.321-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe-116 de 13.6.2018 e Rcl 24.885-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe-175 de 9.8.2017). Nesse sentido, transcrevo trecho da decisão singular proferida pelo Ministro Dias Toffoli no ARE nº 1.209.712, DJe 28.6.2019:
    “Ademais, a jurisprudência da Corte vem flexibilizando o enunciado da Súmula 727/STF nos casos de recursos manifestamente incabíveis, em que a errônea interposição de um recurso por outro revele desconhecimento inescusável por parte do recorrente da existência de norma legal ou constitucional expressa indicativa da espécie recursal cabível e adequada.
    […]
    Na jurisprudência da Corte, por exemplo, constitui erro grosseiro e, consequentemente, é manifestamente incabível a interposição do agravo previsto no art. 1.042 do CPC/15 contra decisão em que se aplique a sistemática da repercussão geral. Desde a decisão proferida nos autos do ARE 1.071.668/RS, no uso da competência prevista no art. 13, V, do RISTF, a Presidência da Corte tem sistematicamente devolvido aos tribunais de origem os agravos que se enquadram nessa orientação, firmando a competência das cortes de origem para o exame de admissibilidade do agravo previsto no art. 1.042 do CPC/2015 quando o referido recurso for interposto contra decisão em que negue seguimento a recurso extraordinário com respaldo tão somente na aplicabilidade de entendimento submetido à sistemática da repercussão geral. Nesses casos, os autos não devem ser encaminhados ao Supremo Tribunal Federal, não incidindo os óbices da Súmula 727/STF.
    […]
    Entendo que a mesma orientação deve ser aplicada ao caso concreto. Não se mostra razoável a remessa de recursos ordinários ao Supremo Tribunal Federal que não se encaixem nas hipóteses de cabimento taxativamente previstas no art. 102, II, da Constituição Federal, visto que eles congestionam e oneram ainda mais o sistema de justiça. Vide:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE DEIXOU DE REMETER A ESTA CORTE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    1. Não pode o magistrado deixar de encaminhar ao Supremo Tribunal Federal o agravo de instrumento interposto da decisão que não admite recurso extraordinário, ainda que referente a causa instaurada no âmbito dos Juizados Especiais; (Súmula 727/STF). 2. Especificamente neste caso, porém, a procedência do pedido seria desprovida de sentido prático. Interposto contra acórdão de Tribunal Regional do Trabalho, o recurso extraordinário é manifestamente incabível. Precedente do STF. 3. É demasiado formalismo exigir a remessa do agravo a esta Corte para só então se afirmar o descabimento de agravo de instrumento do recurso extraordinário. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl. nº 16.897/MS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 10/9/14).
    Os tribunais podem e devem negar trânsito aos recursos inescusavelmente errôneos por força, também, do Princípio da Cooperação, positivado em vários dispositivos do Código de Processo Civil de 2015. Nesse sentido vai o art. 6º ao dispor que “todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para [que] se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”.
    Dessa forma, não compete ao Supremo Tribunal Federal processar ou julgar recurso ordinário que não se encaixe nas hipóteses previstas no art. 102, II, da Constituição, não devendo os tribunais de origem, nesse caso, encaminhar os autos a esta Corte.”
    9. Nessa perspectiva, o ato decisório reclamado está em conformidade com a sistemática recursal estabelecida no Código de Processo Civil de 2015, no sentido de não ser cabível a interposição do agravo em recurso extraordinário quando o Tribunal a quo aplica o instituto da repercussão geral, não havendo, portanto, que se falar em usurpação da competência desta Suprema Corte.
    10. Registro, ademais, não ser possível o manejo da reclamação para verificação de eventual equivoco na aplicação da sistemática da repercussão geral sem o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, II, § 5º, do Código de Processo Civil), o qual ocorre após o julgamento do agravo interno interposto contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Nesse sentido: Rcl 26194/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 03.3.2017; Rcl 26458/RN, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 10.3.2017; Rcl 26300/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 02.3.2017; Rcl 26336/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 02.3.2017. 
    11. Consabido que o instituto processual da reclamação não se destina ao atropelamento da marcha processual, indevida a sua utilização como forma de substituir ou complementar os meios de defesa previstos na legislação processual.
    12. Ante o exposto, forte no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicado o pedido de liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 07 de junho de 2021.
Ministra Rosa Weber 
Relatora